Tribunal: TJMT
Processo: 1017028-96.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017028-96.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - CNPJ: 02.974.456/0008-54 (EMBARGANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (EMBARGADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –

ALEGADA OMISSÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - MULTA ADMINISTRATIVA - PROCON - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ ELIDIDA NO ACORDÃO ANTERIOR - IMPOSSIBILIDADE, PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS - DECISÃO MANTIDA - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, apenas a decisão ou acórdão que apresente obscuridade, contradição, omissão ou erro material admite a acolhida de Embargos de Declaração, que não se prestam para a reapreciação da matéria e devem ser rejeitados, se a questão neles arguida foi devidamente analisada pelo colegiado e inexiste vício a ser aclarado no acórdão discutido.

2. Se o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da parte recorrente, inocorre violação ao art. 1.022 do CPC no acórdão embargado.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes foram opostos pela
MERCANTIL CANOPUS COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA
contra o Acórdão deste Sodalício que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo a sentença vista em id. 78851719, pela qual foi julgada improcedente a pretensão de desconstituir a multa aplicada nos autos do processo administrativo n.o 1058/2009 e, subsidiariamente, a redução do seu
quantum
.

Alega a Embargante, em suas razões (id. 161095663) que:

- tendo o douto juízo de origem determinado que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir e tendo a ora Embargante pugnado por prova pericial na motocicleta que ensejou o processo administrativo, que seria essencial para constatar o suposto vício de fabricação, sem qualquer fundamentação que justificasse o motivo que o levou a rejeitar a dilação probatória, o douto magistrado “a quo” optou por sentenciar o feito,
“em nítido cerceamento ao direito de ampla defesa
, resguardado pelo art. 5, inciso LV da CF”;

- o acórdão foi omisso ao não analisar a respeito, nem como falta de fundamentação da Administração Pública, que
“apresentou
decisão administrativa com fundamentação absolutamente genérica”
,

não enfrentando os argumentos da Embargante em sua defesa administrativa
;

- há omissão, ainda, no acórdão, por não apreciar a ausência de motivação da decisão administrativa e os elementos que a levaram a fixar multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), aduzindo que o valor estaria em consonância com o art. 57, caput, do CDC,
“pelo fato do PROCON ter considerado a gravidade da infração cometida, a vantagem auferida pela Autuada e a condição econômica da empresa”.

Por fim, requer o provimento dos presentes Embargos de Declaração, a fim de que sejam sanadas as omissões do aludido Acórdão.

Intimado, o Embargado não ofereceu contrarrazões (id. 164761171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes foram opostos por
MERCANTIL CANOPUS COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA
contra o Acórdão deste Sodalício que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente pretensão autoral.

Na espécie, em síntese, afirma a Embargante que o Acórdão é omisso, por não fundamentar as razões da dispensa da prova pericial pleiteada ainda na origem, bem como quanto ao valor exacerbado da multa que lhe foi aplicada, não podendo o juízo servir-se de fundamentação genérica para tanto.

A decisão deste Sodalício restou assim ementada:

“APELAÇÃO CÍVEL - PROCON - GARANTIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEVIDO PROCESSO LEGAL - OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO - TRANSCURSO DO PROCESSO SEM NULIDADE - SANÇÃO MANTIDA - APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA - POSSIBILIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - IMPOSSIBILIDADE - PENALIDADES ESTABELECIDAS EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DOS PARÂMETROS DO ART. 57 DO CDC - VALOR MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que existe nos autos prova documental suficiente para a formação da convicção do julgador, que é o destinatário final da prova e pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que a prescrição de que trata o artigo 1o, § 1o, da Lei n. 9.873/99, não se aplica em ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, mas tão somente no âmbito federal.

Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não restou constatado a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

Observados os requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em sua modificação pelo Poder Judiciário.”
(id. 158992167).

Da inicial, se extraí que em 10/12/2009 Reimundo de Castro Teles compareceu ao PROCON Municipal para registrar Termo de Reclamação em desfavor da Moto Honda da Amazônia LTDA e da Planetarium Motos, relatando haver adquirido uma Moto XR 250 Tornado Ano/Modelo 2008, de cor preta e que, decorridos 5 (cinco) meses, a motocicleta apresentou defeitos no quadro e no chassi,
não tendo a Apelante coberto os gastos do conserto, ainda que durante o período de garantia, por entender que os defeitos apresentados decorriam de uso inadequado
, alegação da qual o consumidor discorda, vez que realizou todas as revisões previstas e sempre teve zelo com a motocicleta. (id. 7885164, p. 2)

Como sempre tenho assinalado nesta espécie recursal, segundo o que estabelece o art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e/ou erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

E, quanto à ocorrência de omissão, tal como dispõe o Parágrafo único do referido dispositivo processual:

“
Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Partindo dessa premissa, constata-se que o Acórdão lançado no id. 158992167 não apresenta qualquer omissão, pois, tal como restou exposto em seu inteiro teor, não há que se falar em ocorrência de cerceamento de defesa, como se vê:

“(...) O Apelante aduz cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado de mérito sem o deferimento da prova pericial.

É cediço que quando suficiente os documentos acostados nos autos, pode o magistrado decidir antecipadamente o mérito e indeferir a produção de provas que considera desnecessárias para a formação de sua convicção. [...]

Como será demonstrado posteriormente, não cabe ao Poder Judiciário adentrar ao mérito dos atos administrativos, mas sim apenas verificar se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico. Assim, a prova pericial pleiteada não seria capaz de influenciar na decisão ora formulada para combater a exigibilidade da multa administrativa.

Com essas considerações, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa. É como voto.

(...)

É de se observar que
o reclamante durante a primeira e a segunda revisão apontou que o cubo traseiro estava “estralando” e que o chassi apresentava defeito, no entanto em parecer técnico (id. 78851646 - Pág. 6) a Honda rejeitou a garantia por concluir que o problema mencionado não foi ocasionado por uma falha de fabricação.

Destarte estar expresso no art. 12, § 3o, inciso III, do CDC, que “o fabricante,
o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar [...] a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
”.

Portanto,
entendo que a rejeição da garantia com base exclusivamente em parecer técnico que não fundamenta a negativa não é suficiente para afastar o direito resguardado pela garantia
. Assim, comparecido o reclamante nas duas revisões alegando defeitos para conserto dentro do prazo de garantia, vincula-se o dever de reparo, substituição ou indenização pela fabricante.”
(g.n.) (id. 158992167).

Destaca-se, aqui, que não se pode perder de vista que ao magistrado, na qualidade de destinatário das provas, é dado apreciar o pedido formulado com base nos elementos que entender suficientes à formação de seu convencimento, à luz do princípio da persuasão racional ou livre convencimento motivado (artigo 93, inciso IX, da CF/88 e artigo 371 do CPC/2015).

Ademais, o Acórdão incluiu em seu corpo, inclusive, precedente deste Sodalício no seguinte sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AFASTADA – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA – ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO EM VIRTUDE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – OMISSÃO DO ENTE MUNICIPAL CONFIGURADA – AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA FIXADA – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO DE VERBAS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.
Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que existe nos autos prova documental suficiente para a formação da convicção do julgador, que é o destinatário final da prova e pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado
.

2. O suposto cumprimento da obrigação de fazer requerida na ação civil pública depois de proferida a decisão de concessão de antecipação da tutela, não acarreta a perda superveniente do interesse de agir, em razão da provisoriedade e precariedade da tutela, o que torna necessário o julgamento do mérito para sua confirmação.

3. Embora, juridicamente, seja possível a fixação de multa diária em desfavor da Administração Pública, a legislação processual civil admite outros meios coercitivos mais eficazes para efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário, os quais se mostram menos onerosos ao erário, a exemplo do bloqueio on-line de verbas para a efetivação da imposição judicial.”

(N.U 0002586-32.2017.8.11.0034, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Alexandre Elias Filho
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2021, publicado no DJE 13/09/2021)
(g.n.)

Ao concluir pela inutilidade de determinadas diligências, o julgador não está obrigado a acatar a produção de prova pleiteada pelas partes, desde que entenda suficientemente instruído o feito, a ponto de que lhe seja permitido formar o seu convencimento, evitando-se que atos meramente desnecessários retardem a entrega da tutela jurisdicional, prestigiando-se a máxima de que
“
As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”

e de que

“Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, a decisão de mérito justa e efetiva
”
(artigos 4o e 6o do CPC/2015).

Aliás, pacífico o entendimento da Corte Superior de que
“(...) não consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, na hipótese do magistrado, destinatário desta, a considerar despicienda para o deslinde da controvérsia sendo que, ademais, o entendimento esposado pelo Tribunal de origem baseou-se na análise do conjunto probatório carreado aos autos
”
(STJ, REsp n. 103.7819/MT, 3a Turma, rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 23.02.2010).

No caso versando, o juízo singular justificou tratar-se de matéria exclusivamente de direito e que, apesar de tudo o que fora arguido ainda em seara administrativa, foi assegurado à empresa Autora tanto o exercício do contraditório quanto a ampla defesa, visto que no processo administrativo, além de defesa escrita, teve a possibilidade de apresentar recurso da decisão, o que elide o alegado cerceamento de defesa suscitado na via judicial.

Outrossim, esclareceu a impossibilidade de se adentrar ao mérito dos atos administrativos, sendo permitido à via judicial apenas verificar se, no caso, foram observados a norma legal e o ordenamento jurídico.

Nesse sentido, concluiu-se que o devido processo legal foi observado em sua plenitude, não havendo falar em cerceamento do direito de defesa da parte, dado que eventual produção de prova pretendida seria inútil ao deslinde do feito.

Com a interposição dos Embargos o recorrente busca a adequação do julgado ao resultado que entende correto, o que não pode ser resolvido pela via escolhida, cuja pretensão tem nítido caráter infringente, pois o que se busca é o reconhecimento, pelos argumentos trazidos, que outra deveria ter sido a solução alcançada no feito.

Observe-se que o acórdão foi expresso ao pontuar e concluir que:

“
Da análise do processo administrativo
em questão, percebe-se a apresentação defesa escrita e recurso administrativo da decisão condenatória em conformidade com os princípios da ampla defesa e do contraditório. Assim, mostra-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo,
não vislumbro vícios que maculem o processo administrativo, sequer a multa pecuniária arbitrada
.

Em relação ao valor da multa, ressalta-se que
a sanção administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.”

(id. 158992167)

Noutro giro,
com relação a motivação que gerou o valor da multa fixada, restou assim fundamentado no acórdão
:

“(...) o PROCON ao fixar a multa
considerou a gravidade da infração cometida, a vantagem auferida pela Autuada e a condição econômica da empresa, demonstrando que o montante estabelecido não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, e está em consonância com o art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor,
acima transcrito.”
(g.n.)
(id. 158992167)

Necessário frisar que a atuação do Poder Judiciário sobre as decisões administrativas advindas do PROCON ou de qualquer outro Órgão se limita à análise de sua legalidade, o que importa dizer que se o ato administrativo é praticado em fiel observância à lei, qualquer manifestação contrária a este importaria em indevida análise do mérito administrativo, o que não é permitido ao Judiciário fazer, à exceção de hipóteses de flagrante nulidade ou irregularidade.

Tal entendimento é consolidado no Superior Tribunal de Justiça, que preconiza que o controle da legalidade do ato administrativo discricionário abrange o exame cauteloso da validade e da razoabilidade do seu motivo e da sua finalidade, consoante se infere do julgado a seguir transcrito:

“(...) 4. A discricionariedade da Administração Pública não é absoluta, sendo certo que os seus desvios podem e devem ser submetidos à apreciação do Poder Judiciário, a quem cabe o controle de sua legalidade, bem como dos motivos e da finalidade dos atos praticados sob o seu manto. Precedentes: AgRg no REsp. 1.087.443/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 11.6.2013; AgRg no REsp. 1.280.729/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 19.4.2012. 5. O controle dos atos discricionários pelo Poder Judiciário, porém, deve ser visto com extrema cautela, para não servir de subterfúgio para substituir uma escolha legítima da autoridade competente.
Não cabe ao Magistrado, nesse contexto, declarar ilegal um ato discricionário tão só por discordar dos valores morais ou dos fundamentos invocados pela Administração, quando ambos são válidos e admissíveis perante a sociedade. (...)
”
(REsp 1612931/MS, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho
, Primeira Turma, j. em 20/06/2017, DJe 07/08/2017) (g.n.)

Outro não é o entendimento deste Sodalício, confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA - PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) - ILEGALIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - NÃO VERIFICAÇÃO - MULTA DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. 2. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor em conformidade com os artigos 56, I, e 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 3. Montante fixado dentro do critério da razoabilidade. 4. Recurso conhecido e desprovido
.
” (N.U 1004446-64.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Antonio Veloso Peleja Junior
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 29/11/2022, publicado no DJE 02/12/2022) (g.n.)

Nesse sentido, não cabe ao Judiciário ingressar no mérito das decisões administrativas, sendo de sua competência apenas a análise da legalidade dos atos, de forma que as questões relacionadas ao mérito da situação não poderão ser apreciadas neste feito, tanto assim que, no caso versando, o Acórdão deste Sodalício já havia destacado que
“não cabe ao Poder Judiciário adentrar ao mérito dos atos administrativos, mas sim apenas verificar se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico. Assim, a prova pericial pleiteada não seria capaz de influenciar na decisão ora formulada para combater a exigibilidade da multa administrativa”

(id. 158992167).

Considerando, pois, que ao Poder Judiciário compete aferir tão-somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso interferir no mérito administrativo, não há dúvida que, ao negar provimento ao Apelo sob tal conclusão, o Acórdão emitiu pronunciamento fundamentado, embora contrário à pretensão da ora Embargante, fato que por si só não autoriza a acolhida dos Aclaratórios que ensejam a modificação do
“decisum”
, quando resta patente, nas razões que demonstram o seu inconformismo, que pretende, na verdade, ver rediscutida a matéria, com vistas à tentativa de fazer prevalecer o entendimento que lhe seja favorável.

De igual forma,
em relação à multa
(R$ 20.000,00), se foi ela fixada em decorrência de processo administrativo onde não foram desrespeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, restando fundamentada a gradação de seu valor em observância às normas consumeristas (art. 57 do CDC), não há que se falar em necessária intervenção do Poder Judiciário com o fito de modificá-la, em especial quando o valor não desvirtua dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, tal como já assentado pelo Acordão deste Sodalício.

Diante desse quadro, constata-se que a matéria foi debatida a contento tanto na decisão de origem quanto no Acórdão, nele sendo pontuados todos os elementos que lastrearam o convencimento da decisão colegiada, o que faz com que, diante desse quadro, reste induvidoso que a Embargante demonstra, na verdade, o simples inconformismo com o resultado da conclusão.

Todavia, para a configuração dos vícios do art. 1.022 do CPC, necessário que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo órgão julgador e que a omissão, a contradição e a obscuridade suscetíveis de serem afastadas por meio dos Aclaratórios estejam contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não ocorre na hipótese dos autos.

No sentido, colaciona-se o entendimento desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO DE APELAÇÃO -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES - NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2
015
-
MATÉRIA TRAZIDA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração
.
Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados
.” (N.U 0056787-89.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Marcio Aparecido Guedes
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/11/2021, publicado no DJE 22/11/2021) (g.n.)

Por fim, observa-se, consoante pacífico entendimento do Superior

Tribunal de Justiça que “
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais bastando que a questão posta tenha sido decidida.
” (ED em RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. em 18.4.2006).

Negado, pois, o esperado provimento ao Recurso de Apelação, a irresignação não pode, nesse sentido, ser sanada pela via dos aclaratórios, dada a inexistência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO

os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023